Tribunal: TJDFT
Processo: 0701706-97.2026.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. TUTELA DE URGÊNCIA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. PROCEDIMENTO. ROL DA AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE SUPLEMENTAR. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu tutela de urgência para compelir a operadora de plano de saúde ao custeio de procedimento prescrito à parte autora, não previsto no rol da Agência Nacional de Saúde Suplementar.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se, em sede de cognição sumária, é possível impor o custeio de procedimento extrarrol, à luz dos requisitos legais aplicáveis e da necessidade de suporte técnico prévio.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O contrato de plano de saúde submete-se às regras do Código de Defesa do Consumidor, conforme a Súmula 608 do Superior Tribunal de Justiça.
4. A decisão agravada mostra-se acertada ao afastar a negativa da operadora baseada exclusivamente na ausência do procedimento no Rol da ANS, fundamentando-se na Lei no 14.454/2022, que conferiu caráter exemplificativo ao referido rol.
5. A interpretação conferida pelo agravante ao art. 10, §13, da Lei no 9.656/1998, com a redação dada pela Lei no 14.454/2022, não pode ser realizada de forma excessivamente restritiva, sobretudo quando se está diante de pedido de tutela de urgência voltado à preservação da saúde do paciente.
6. O próprio médico assistente registra a “urgência natural de uma lesão precursora oncológica”, ressaltando que a intervenção tem como objetivo justamente evitar a progressão para quadro maligno mais grave. Dessa forma, a postergação da realização do procedimento até o término da instrução processual pode comprometer a eficácia do tratamento e sujeitar a paciente à evolução da doença ou à necessidade futura de procedimento cirúrgico mais invasivo, com maior morbimortalidade.
7. O julgamento da ADI n. 7.265 pelo Supremo Tribunal Federal não afasta a possibilidade de concessão de tutela de urgência em hipóteses como a dos autos. A referida decisão limitou-se a reconhecer a validade dos critérios legais para cobertura de procedimentos não incluídos no rol da ANS, sem afastar a análise judicial do caso concreto, especialmente quando presentes elementos clínicos que indiquem a necessidade do tratamento e risco de agravamento do quadro de saúde do paciente.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso conhecido e desprovido. Decisão mantida.
___________
Dispositivos relevantes citados: Lei no 9.656/98, art. 10, §§ 4o, 12 e 13. Resolução Normativa no 465/2021 da Agência Nacional de Saúde Suplementar, art. 1o, 2o e 3o.

Jurisprudência relevante citada: ADI 7265/STF; Súmula 608 STJ; Acórdão 1935599 de Relatoria do Des. Fábio Eduardo Marques na 5a Turma Cível